Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-96.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001028-96.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (EMBARGANTE), PATRICIA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 818.361.551-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (EMBARGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), PATRICIA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 818.361.551-15 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI - EPP

EMBARGANTE
(s):

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO

EMBARGANTE(s):

PATRICIA ZAMPRONI BRANCO

EMBARGADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ – ALEGADA OBSCURIDADE E MANIFESTAÇÃO
EXTRA PETITA
(ARTS. 141 e 492 do CPC/15) – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit cúria
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI - EPP

EMBARGANTE
(s):

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO

EMBARGANTE(s):

PATRICIA ZAMPRONI BRANCO

EMBARGADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI – EPP E OUTROS

contra o v. acórdão de ID. n.

167536659 que negou provimento à Apelação Cível interposto
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1001028-96.2020.8.11.0003 opostos pelas ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.692
) n. 1005218-73.2018.8.11.00003 ajuizada pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelas embargantes executadas e, por consequência, os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$2.000,00.

Sustenta que além de obscuro, o aresto incorreu em manifesto julgamento
extra petita
, isto é, fora dos limites do pedido do autor e da resposta do réu, haja vista em que reconhecer a ocorrência de novação sem que jamais o banco embargado tivesse suscitado tal instituto em suas contrarrazões ao apelo, muito menos na sua impugnação aos embargos à execução.

No mais, prequetiona possível afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões nos IDs. ns. 169492188 e 169858697, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre que, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso,
conquanto as embargantes aleguem que o aresto
teria incorrido
afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15 e, portanto, em
decisão
extra petita
, tal arguição não prospera.

Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer os embargantes, o aresto não decidiu fora do pedido.

Ao contrário, apenas encontrou dentro dos elementos probatórios constantes dos autos, em cotejo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência prevalente, os fundamentos pelo qual se concluiu que diante do caráter de novação da
CCB
n.

492.101.692
, descabida a revisão dos encargos dos pactos que foram por ela substituídos e extintos, motivo pelo qual qual o banco exequente não tinha obrigação de exibir a cópias dos respectivos instrumentos escritos, tampouco os demonstrativos de evolução dos débitos individuais de tais pactos.

O fato de o banco não ter suscitado a ocorrência da novação não impede este juízo
ad quem
de analisar a pretensão autoral à luz da legislação e precedentes aplicáveis à causa.

Isso porque,
“Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito”.
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

Nesse sentido, ainda que o exequente embargado fosse revel, o Poder-juiz poderia deixar de atender uma postulação não impugnada se o ordenamento jurídico não lhe dá lastro. E isso ficou suficientemente explicitado no seguinte trecho do aresto embargado:

“[...]

Cuida-se, consoante relatado de apelo contra a sentença que julgou improcedentes os embargos opostos em face da execução fundada na
Cédula de Crédito Bancário
n.
492.101.692
, emitida em 12/09/2015, no valor originário de
R$72.359,59
, mas que, ao tempo do ajuizamento da execução, atingia o valor atualizado de atualizado de
R$106.940,71
.

Referida Cédula foi emitida para a quitação de outras obrigações bancárias anteriores, de natureza absolutamente diversas umas das outras, de cujos saldos devedores originários e atualizados podem ser vislumbrados no seguinte quadro abaixo:

Linha de crédito

Nº Contrato

Valor oper.

Saldo devedor

BB GIRO RAPID

297007143

R$50.000,00

R$44.452,45

BB CREDITO EM

297007563

R$43.822,00

R$15.866,75

BB GIRO RAPID

32150

R$10.000,00

R$12.076,39

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado ao recurso, não há como conceder-lhe a guarida almejada.

Primeiramente, porque a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da
Súmula 286 do STJ
, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a(s) obrigação(ções) originária(s) é(são) substituídas por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da(s) renegociada(s), e sem que, no caso do caso de descumprimento do novo pacto, haja a previsão de retorno das partes ao
status quo ante
, estipulando-se, ao contrário, a incidência encargos de inadimplência diversos, a(s) obrigação(ções) primeira(s) extingue(m)-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu uma mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da
Súmula 286 do STJ
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. [...] . 3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 921.046/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 12/6/2012, DJe 25/6/2012)

Assim, resta saber se a Cédula exequenda novou, ou não, operações originárias cujos débitos pendentes foram nela aglutinadas.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

Ainda de acordo com a doutrina, para configurar novação, a nova obrigação não pode ser uma mera prorrogação da primeira. Há que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária.

E na hipótese dos autos, a Cédula exequenda cumpre todos esses requisitos.

Entre as partes não havia apenas uma, mas três obrigações dos embargantes para com o credor embargado, de natureza e legislação de regência totalmente diferentes entre si.

A Cédula exequenda veio para extinguir todas elas.

E, por fim, o pacto através da qual a referida Cédula foi emitida, externou de forma expressa e literal a intenção das partes em novar aqueles pactos iniciais. Senão vejamos (ID. n. 163591749 - Pág. 2):

Logo, diante do caráter de novação da
CCB
n.

492.101.692
, descabida a revisão dos encargos dos pactos que foram por ela substituídos e extintos, razão pela qual o banco exequente não tinha obrigação de exibir a cópias dos respectivos instrumentos escritos, tampouco os demonstrativos de evolução dos débitos individuais.” (ID. n. 167536659 - Pág. 5/7)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Com isso, não havendo qualquer obscuridade ou afronta ao principio da adstrição, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023